Tribunal: TJDFT
Processo: 0720176-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA FÉ. PROPRIEDADE DO BEM DEMONSTRADA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM ANTERIOR À TRADIÇÃO. RESTITUIÇÃO DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP), ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
2. Embora o documento do veículo ainda esteja no nome do antigo proprietário, a procuração em causa própria, transferindo o domínio do bem, demonstra que o apelante o adquiriu de forma lícita e, portanto, é o proprietário legítimo.
3. Verificado o desconhecimento do apelante quanto à origem ilícita anterior do bem, bem como demonstrado que o veículo foi adquirido licitamente, reconheço a boa-fé do apelante e o direito à restituição do automóvel.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.